Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Crime de roubo cumulado com falsa identidade. Pena restritiva de direitos estabelecida na sentença. Superveniência de outra condenação em regime semiaberto. Tese 1.106 do STJ. Distinguishing. Possibilidade de cumprimento simultâneo ante a compatibilidade das reprimendas na modalidade prestação pecuniária. Recurso conhecido e provido.